Tribunal: STF
Processo: RE 75454
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CABIVEL, POIS NÃO SE TRATA DE ERRO APENAS NA
APRECIAÇÃO DA PROVA, MAS TAMBÉM DE ERRONEA CLASSIFICAÇÃO DE ATO
JUDICIAL. CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O SUPREMO TRIBUNAL
JULGA A CAUSA (SÚMULA 456). OFENSA AO ART. 1.056 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.